Tribunal: STF
Processo: Rcl 50467
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Renato Junqueira Zuim contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1035464-79.2018.8.26.0053, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 33 e dos Temas 942 e 1019 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante que impetrou mandado de segurança contra ato da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e do diretor presidente da São Paulo Previdência (SPPREV), objetivando a contagem diferenciada do tempo de serviço (com o multiplicador de 1,4) e a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, na forma supletiva da Lei nº 8.213/91. 



    Discorre que, em sede de apelação, o TJSP deu provimento ao recurso para que a UNESP concedesse aposentadoria especial na forma em que requerida na impetração, aplicando-se a correção monetária e a fixação de juros de mora nos termos do Tema 810 da repercussão geral.



    Afirma que, contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário a fim de impugnar unicamente a aplicação do Tema 810, “não citando em qualquer linha a conversão do tempo especial em comum (TEMA 942 do STF), nem sobre a integralidade e paridade (TEMA 1019 do STF)”.



    Paulo Renato Junqueira Zuim informa que a UNESP, concomitantemente, ajuizou a Reclamação nº 33.594/SP, a qual foi julgada pela Primeira Turma do STF para manter o entendimento do Relator, Min. Marco Aurélio, no sentido da ausência de aderência estrita entre a Súmula Vinculante nº 33 (indicada como paradigma) e o debate proposto (concernente à integralidade assegurada pelo TJSP). 



    Sustenta que foi surpreendido com o entendimento do Min. Marco Aurélio no ARE nº 1.309.233, que deu parcial provimento ao recurso da SPPREV, determinando o retorno do processo a origem para que os pedidos fossem julgados em conformidade com a jurisprudência do STF, no sentido de que não é assegurado no §4º do art. 40 da CF a contagem de prazo diferenciado ao servidor público que tenha atuado em condições insalubres, mas apenas a aposentadoria especial.



    O reclamante defende que esse despacho do Min. Marco Aurélio no ARE nº 1.309.233 constitui 



    “decisão extra petita [, uma vez que] exorbitou o próprio pedido do Recurso Extraordinário, que se embasava única e exclusivamente ao TEMA 810, bem como, não respeitou o TEMA 942, da qual deveria sobrestar o processo à época de sua decisão monocrática.”



    Argumenta, ainda, “que em momento algum houve reforma quanto a possibilidade da APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRAL E COM PARIDADE (TEMA 1019) e SÚMULA VINCULANTE Nº 33”.



    Paulo Renato Junqueira Zuim afirma que, com o retorno dos autos do Processo nº 1035464-79.2018.8.26.0053 ao TJSP (em cumprimento à determinação no ARE nº 1.309.233), a autoridade reclamada 



    “reformou todo o acórdão anterior, não somente quanto a conversão (ferindo a Repercussão Geral 942 favorável e compatível com o julgado anterior), mas sobre a sua integralidade e paridade (TEMA 1019), colocando em risco a segurança jurídica de um servidor que se aproveitou o V. Acórdão de fls. 248 – 271 para aposentar especialmente”.



    Aduz que 



    “[a] inobservância está na correlação entre a decisão de recurso extraordinário e o novo acórdão de relatoria do Desembargador Dr. Marcelo Theodósio, da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que constitui ofensa ao princípio da congruência, inspirador de vários dispositivos do Código de Processo Civil, bem como efetiva violação da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, adotada no Tema 942 (possibilidade da conversão do tempo especial em comum (RE 1.014.826 SP) e Tema 1019 (Aposentadoria Especial com paridade e integralidade).” (sic)



    No ponto, pondera:



    “Analisando, o julgamento monocrático do Ministro Marco Aurélio no ARE 1309233, foi contrária à decisão na Repercussão Geral nº 942, não havendo que se falar em nenhum desacerto no acórdão reformado de fls. 248 – 271, que está em consonância com o julgamento vinculante, motivo pela qual deveria ter sido aplicado pelo Tribunal de Justiça Bandeirante, visto não haver trânsito em julgado material da ação (não subsunção ao artigo 988, §5º, inciso I do CPC). 



    Neste ínterim, o acórdão modificativo de fls. 488 – 504, não respeitou, além do trânsito em julgado da matéria de mérito julgada na Reclamação 33.594/SP, não observou acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas julgada no TEMA 942 (RE 1014286) por esta Suprema Corte, havendo ausência de observância de demanda repetitiva de recurso extraordinário, conforme artigo 927, inciso III.”



    Alega que,



    “ainda que não fosse aplicado a tese sobre conversão do tempo especial em comum (Tema 942), o v. acórdão não poderia ter sido alterado de forma extra petitia com relação a aposentadoria com paridade e a integralidade, tema este que não foi arrolado no Recurso Extraordinário e nem arrolado no acórdão do ARE 1309233, que em seu despacho não alterou o acórdão quanto a possibilidade da Aposentadoria Especial com integralidade e paridade do apelante.



    E caso tivesse sido alegado sobre a aposentadoria com integralidade e paridade pela Autarquia em seu recurso extraordinário, tal recurso deveria ter sido obstado em face do tema 1019 em Repercussão Geral.”



    Sustenta que



    “a matéria de mérito, foi interposta uma Reclamação Constitucional [nº 33.594/SP], que não reformou o venerando acórdão, mantendo a íntegra do julgado, sendo assim, reconhecendo a APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. 



    Fica claro assim, a obscuridade e o erro in judicando do v. Acórdão, que reformou matéria de fundo (Aposentadoria Especial com integralidade e paridade – TEMA 1019), que não fora objeto da irresignação recursal por parte da Autarquia e nem mesmo respeitou a segurança jurídica do sobrestamento. 



    Logo transitaram em julgado as matérias de mérito, formando a COISA JULGADA MATERIAL, tanto pela decisão na Reclamação Constitucional Nº 33.594/SP, quanto pela preclusão por ausência de irresignação no Recurso Extraordinário do tema 1019 (APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE nos moldes da Sumula Vinculante nº 33).”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito, pede que seja cassado o acórdão reclamado, proferido no Processo nº 1035464-79.2018.8.26.0053. 



    É o relatório. Decido.



    Identifico que o ARE nº 1309233/SP constitui recurso interposto pela SPPREV, no qual o Min. Marco Aurélio desde logo deu parcial provimento ao recurso extraordinário (DJe de 1º/3/21), determinando o retorno dos autos para nova apreciação do direito pelo TJSP.



    Em observância à decisão no ARE nº 1309233/SP, o TJSP decidiu o Processo nº 1035464-79.2018.8.26.0053 no sentido de negar o direito de Paulo Renato Junqueira Zuim converter tempo de serviço exercido em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física em tempo comum para fins de aposentação.



    O novo entendimento firmado pelo TJSP, entretanto, vai de encontro ao entendimento firmado no julgamento de mérito do RE 1.014.286 (vinculado ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral), ocorrido em 31/08/20, no qual o pleno firmou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Tema 942 RG). (grifei)



    Destaco, ainda, que a controvérsia relativa à aplicação da contagem diferenciada de tempo de serviço - decorrente da conversão do tempo prestado em atividade especial para comum - restou esclarecida no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o aludido acórdão apontado como paradigma (RE 1.014.286 - Tema 942 RG). Transcrevo trecho de interesse dos aclaratórios:



    “Como se depreende dos precedentes aqui colacionados, não se afigura a apontada omissão. A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. (grifei)



    Assim, em juízo de delibação, entendo que o acórdão reclamado esta em dissonância com a tese fixada pelo Supremo no Tema 942 da RG, razão pela qual defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão no Processo nº 1035464-79.2018.8.26.0053 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II)



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, quando, a despeito da mera menção, deixou de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015).



    Desse modo, determino a emenda da inicial para saneamento da irregularidade supracitada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC 



    Apresentada a emenda da inicial, à Secretaria para que: i) proceda à intimação da autoridade reclamada para que preste as informações e à citação das partes beneficiárias do ato reclamado (CPC, art. 989, I e III); se não, voltem-me conclusos os autos.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente